Tribunal: TJES
Processo: 5010592-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010592-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUDU COM. DE PEDRAS E TRANSPORTES EIRELI - ME

AGRAVADO: RGS GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BENS. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835, INCISO I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução, que recebeu a defesa do devedor mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo sob o fundamento de que a execução não estava garantida, determinando o bloqueio de valores via Sisbajud. A agravante aduz que a execução encontra-se garantida por blocos de granito oferecidos à penhora, com valor estimado superior ao débito, e que a decisão incorre em negativa de prestação jurisdicional ao ignorar a indicação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera indicação de bens à penhora, rejeitada pelo credor, configura a garantia do juízo exigida para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil: requerimento do embargante, garantia do juízo e presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano).

4. A mera indicação de bens não se confunde com a efetivação da garantia, a qual pressupõe a aceitação pelo credor e a formalização da constrição judicial.

5. A garantia do juízo constitui condição indispensável para a suspensão, devendo ser idônea e formalizada nos autos, não bastando a simples menção de bens.

6. A exequente/agravada expressamente rejeita os bens oferecidos, o que retira a suposta idoneidade da garantia para fins de suspensão do processo executivo, sendo legítima a recusa do credor em não aceitar bens de difícil avaliação ou comercialização.

7. A penhora de dinheiro, por ser o meio mais eficaz e prioritário para a satisfação do débito, conforme o art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui a medida legalmente prevista para garantir a execução.

8. A alegação de prejuízo com o bloqueio de valores decorre das próprias consequências do processo executivo, e a suspensão da execução, sem a devida garantia, afronta a efetividade do processo em benefício do credor.

9. A ausência de garantia efetiva da execução configura óbice legal incontornável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, não sendo a mera indicação de bens, rejeitada pelo credor, suficiente para tanto.

2. A recusa legítima do credor aos bens oferecidos pelo devedor afasta a idoneidade da garantia para fins de suspensão da execução.

3. A penhora de dinheiro, por ser o meio mais eficaz, observa a ordem preferencial do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 371, 835, inciso I, e 919, parágrafo 1º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198535820248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DUDU COM. DE PEDRAS E TRANSPORTES EIRELI - ME
, contra a decisão proferida pelo d. Juizo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim ES (id. 69346820), nos autos dos embargos à execução nº 5000661-85.2025.8.08.0011, ajuizada em face de
RGS GRANITOS LTDA
, que recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a execução não estava garantida. Posteriormente, o juízo determinou o protocolo de bloqueio de valores via Sisbajud.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 14633113), em síntese, que: I) a execução está garantida por 06 (seis) blocos de granito, que somam R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), valor que supera em quase cinco vezes a dívida de R$ 45.229,93; II) a decisão recorrida incorre em negativa de prestação jurisdicional ao ignorar a indicação dos bens à penhora, feita duplamente nos autos da execução e dos embargos, violando o art. 371 do CPC; III) há
periculum in mora
, consubstanciado no risco de prejuízos irreparáveis com a penhora de valores indispensáveis às suas finanças, e
fumus boni iuris
, evidenciado pela garantia da execução e pela posse dos bens pelo agravado; IV) a medida pleiteada (suspensão da execução) é de fácil reversão.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi
in
d
eferido através da decisão proferida no id. 15210898
.

Intimad
a
para apresentar contrarrazões,
a Agravada pugna pelo desprovimento recursal
(id. 15426586).

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
30
de outubro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010592-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DUDU COM. DE PEDRAS E TRANSPORTES EIRELI – ME

AGRAVADO: RGS GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DUDU COM. DE PEDRAS E TRANSPORTES EIRELI - ME
, contra a decisão proferida pelo d. Juizo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim ES (id. 69346820), nos autos dos embargos à execução nº 5000661-85.2025.8.08.0011, ajuizada em face de
RGS GRANITOS LTDA
, que recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a execução não estava garantida. Posteriormente, o juízo determinou o protocolo de bloqueio de valores via Sisbajud.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 14633113), em síntese, que: I) a execução está garantida por 06 (seis) blocos de granito, que somam R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), valor que supera em quase cinco vezes a dívida de R$ 45.229,93; II) a decisão recorrida incorre em negativa de prestação jurisdicional ao ignorar a indicação dos bens à penhora, feita duplamente nos autos da execução e dos embargos, violando o art. 371 do CPC; III) há
periculum in mora
, consubstanciado no risco de prejuízos irreparáveis com a penhora de valores indispensáveis às suas finanças, e
fumus boni iuris
, evidenciado pela garantia da execução e pela posse dos bens pelo agravado; IV) a medida pleiteada (suspensão da execução) é de fácil reversão.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi
in
d
eferido através da decisão proferida no id. 15210898
.

Intimad
a
para apresentar contrarrazões,
a Agravada pugna pelo desprovimento recursal
(id. 15426586).

Cuida-se na origem, de ação de execução de títulos extrajudiciais, especificamente cheques, ajuizada pela Agravada em face da Agravante, buscando o recebimento de R$ 45.229,93 (quarenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

A ora Agravante, opôs embargos à execução pleiteando a suspensão da execução, afirmando que a demanda executiva encontrava-se garantida por 06 (seis) blocos de granito oferecidos à penhora, com valor estimado em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

A decisão agravada, contudo, recebeu os embargos sem atribuir-lhes o referido efeito, ao fundamento de que a execução não estaria garantida.

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme preceitua o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, exige, cumulativamente, o preenchimento de três requisitos: a existência de requerimento do Embargante, a garantia do juízo e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o Agravante fundamenta seu pleito na suposta negativa de prestação jurisdicional do juízo
a quo
por não ter avaliado os bens oferecidos à penhora.

Todavia, impende destacar que, a mera indicação de bens não se confunde com a efetivação da garantia,
a qual pressupõe a aceitação pelo credor e a formalização da constrição judicial
.

A garantia da execução constitui o alicerce para a concessão da suspensão, visto que assegura ao credor que a satisfação de seu crédito, embora temporariamente obstada, será resguardada.

A jurisprudência, ao interpretar a norma processual, é firme no sentido de que
a garantia é uma condição indispensável para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos,
e
deve ser idônea e formalizada nos autos, não bastando a simples menção de ben
s.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART . 919 § 1º DO CPC. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTO DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA . I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Matheus Peixoto Felisbino contra decisão do juízo de primeira instância que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de requisitos legais, especialmente a falta de garantia do juízo. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em particular, discute-se a suficiência da indicação de bem móvel oferecido como garantia, bem como a existência de probabilidade do direito e perigo de dano ao executado . III. Razões de decidir 3. O art. 919 do CPC estabelece que, salvo disposição expressa, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo este possível apenas em caráter excepcional e mediante a demonstração cumulativa dos requisitos legais: requerimento expresso do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, além de garantia do juízo . 4.
No presente caso, o executado ofereceu como garantia um bem móvel de propriedade de empresa da qual é sócio. Todavia, tal indicação não foi aceita pelo credor, inexistindo lavratura de termo de penhora, o que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inviabiliza o cumprimento dos requisitos de garantia do juízo.
5 . Ademais, não se verifica a probabilidade do direito invocado, uma vez que a alegação de adimplemento da dívida mediante alienação de imóvel a terceiro não possui prova inequívoca nos autos e demanda dilação probatória, inviável na via dos embargos. 6. O simples prosseguimento da execução não configura, por si só, risco de dano irreparável ao agravante, uma vez que tal situação é inerente ao processo executivo. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente, sendo insuficiente a mera indicação de bens não aceitos pelo credor."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198535820248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Com efeito, a finalidade do art. 919, § 1º, do CPC, é equilibrar os interesses das partes, protegendo o credor de um prejuízo irreparável com a demora da execução, ao mesmo tempo que permite a discussão do débito pelo devedor.

Na espécie, compulsando os autos da execução de título extrajudicial nº 5011526-07.2024.8.08.0011 cuja suspensão é o objeto dos embargos opostos, infere-se que a Exequente/Agravada expressamente rejeitou os bens oferecidos pela Agravante (id. 62059566), aduzindo que o pagamento deveria ser realizado em pecúnia, tendo em vista a modalidade do título executivo (cheque), requerendo a realização de bloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD.

Fixadas tais premissas, a ausência de penhora, depósito ou caução suficientes torna o pedido de suspensão juridicamente inviável, uma vez que a lei exige expressamente a segurança do juízo, uma vez que, sem a formalização da garantia, a suspensão da execução representaria um risco excessivo à efetividade do processo e ao direito do credor.

Com efeito, a recusa do bem ofertado pelo devedor é um ato legítimo do credor, que tem o direito de não aceitar bens de difícil avaliação, comercialização ou que não estejam livres e desembaraçados. Dessa forma, a mera indicação de bens, desprovida de aceitação ou formalização da penhora, não configura a garantia necessária para a suspensão da execução.

A recusa do credor, portanto, retira a suposta idoneidade da garantia para fins de suspensão do processo executivo.

Ademais, a alegação de que o bloqueio de valores em conta causará prejuízos irreparáveis não se sustenta no contexto processual. A execução, por sua própria natureza, é um meio coercitivo para a satisfação de um crédito, de modo que a penhora de dinheiro, por ser o meio mais eficaz e prioritário para a satisfação do débito, conforme o art. 835, inciso I, do CPC, é a medida legalmente prevista para garantir a execução.

Tampouco se pode falar em perigo de dano reverso, pois o prejuízo da Agravante decorre das próprias consequências do processo executivo, e embora sejam assegurados ao devedor os meios executivos menos gravosos, a execução é um processo que se realiza em benefício do credor, e a suspensão da execução, sem a devida garantia, seria uma afronta à efetividade do processo e aos interesses da Agravada.

Portanto, no caso dos autos, a ausência de garantia efetiva da execução é um óbice legal incontornável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, eis que a decisão do juízo de primeiro grau, ao negar a suspensão com base na falta de garantia, agiu em estrita conformidade com a lei processual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Reputo pertinente salientar, ainda, ao menos na presente fase processual, a ora Agravante não apresentou insurgência contra a decisão proferida nos autos da execução originária, a qual rejeitou os bens ofertados em garantia e determinou o bloqueio de valores, de modo que, ao que tudo indica, a matéria encontra-se preclusa.

Em relação à insurgência do Agravado quanto ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, não merece acolhimento, ante a ausência de indicação de elementos que pudessem ilidir a hipossuficiência comprovada pelos elementos acostados ao id. 14780744 e seguintes.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.